Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723142-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO V PARK SUL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS E SILVA AGRAVADO: VANESA MARA SCHNEIDER DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por STUDIO V PARK SUL LTDA contra decisão exarada no ID 233608760 da Ação de Dissolução de Sociedade e Apuração de Haveres no 0701061-64.2025.8.07.0014, proposta pela agravante em desfavor de VANESA MARA SCHNEIDER, pela qual o MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando o afastamento da agravada da administração da sociedade empresária até o julgamento da ação, nomeando-se administrador judicial, ou para autorizar o ingresso da Sra. Leni Caetano dos Santos e Silva no quadro societário, a qual passará a exercer a administração da sociedade empresária. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 72765957, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Consoante pode ser observado no ID 72654318, a intimação da agravada ficou impossibilitada, tendo em vista que que o endereço indicado nos autos é insuficiente para viabilizar a entrega da correspondência. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o endereço correto da agravada, de modo possibilitar a sua intimação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2025 às 14:30:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora